Tribunal: TJBA
Processo: 8025635-89.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025635-89.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALAN JORGE CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): RC06 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. PERÍODO AQUISITIVO COMPLETADO ENTRE 02/08/2011 E 01/08/2016. LEI ESTADUAL Nº 13.471/2015. SUPERAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL DE FRUIÇÃO. EXCEÇÃO LEGAL. SUSPENSÃO DO PRAZO DE FRUIÇÃO POR MOTIVO DE CALAMIDADE PÚBLICA. PANDEMIA DA COVID-19. NECESSIDADE DO SERVIÇO NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA ATIVA PARTICIPAÇÃO FUNCIONAL DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE INDEFERE A LICENÇA SEM A DEVIDA ANÁLISE DOS FATORES SUSPENSIVOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025635-89.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante ALAN JORGE CONCEIÇÃO DO ESPÍRITO SANTO e como impetrado o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.